Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ATUAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DISCUSSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENFERMIDADE. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, haja vista que o paciente é apontado como traficante de drogas em Samambaia Norte e já se encontrava sob investigação da Polícia Civil que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do paciente, apreendeu dinheiro em espécie e expressiva quantidade de drogas, levando-o a prisão em flagrante. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal
2. A alegação de que a droga não pertencia ao paciente é matéria a ser submetida à devida instrução criminal, sendo incabível a sua discussão na via estreita do habeas corpus.
3. O pedido da defesa não prospera, tendo em vista as circunstâncias indicativas da periculosidade concreta do paciente, a quem se imputa a autoria de tráfico de drogas, sendo apreendido em sua casa quase 1 (um) quilo de maconha, “acondicionado em porções aparentemente prontas para a venda, bem como a quantia de mais de 6 mil reais em espécie”, conforme acentuado no ato apontado como coator.
4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser tecnicamente primário e possuir residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa.
5. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
6. No que tange ao contexto da pandemia do COVID-19, é fato notório que estamos em uma fase de queda do número de mortes frente à ampla vacinação da população. 6.1. Não bastasse, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem mantido as medidas adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Além disso, o impetrante sequer apontou qual doença grave acomete o paciente.
7. Ordem denegada.